Tribunal: CARF
Processo: 13896.720280/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.720280/2013-11
ACÓRDÃO
3202-003.239 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
DE
ILEGALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de
arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade de normas.
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA.. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de janeiro de 2002, a Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico (CIDE) passa a ser devida também pelas pessoas
jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos
e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por
residentes ou domiciliados no exterior.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.239 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720280/2013-11
2
Acordam os membros do Colegiado, por maioria dos votos, em negar provimento
ao recurso. Vencida a Conselheira Aline Cardoso de Faria, que dava provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela então
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis-SC, juntado às fls. 950-956:
Trata-se de impugnação ao Auto de Infração, às folhas 877 a 883, por meio do
qual é exigida da interessada acima qualificada a importância de R$ 1.691.671,59
a título de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Cide, acrescida
de multa de ofício de 75% e de juros de mora.
A exigência refere-se a fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2009.
Do relato da fiscalização
No “Termo de Verificação Fiscal” (f. 883/884), a autoridade autuante revela que a
contribuinte efetuou remessas ao exterior no ano-calendário 2009, destinadas a
remuneração de serviços administrativos prestados pela empresa SODEXO PASS
INTERNATIONAL, sem pagamento da Cide, conforme análise feita na
documentação apresentada pela fiscalizada.
Da impugnação
A contribuinte teve ciência do auto de infração no dia 23/02/2013 (f. 884).
Inconformada, a autuada apresentou em 25/03/2013 a impugnação de f. 887 a
944, na qual demonstra, inicialmente, a tempestividade da impugnação,
informando que teve ciência do auto de infração num sábado, de modo que a
contagem do prazo para impugnação iniciou-se na segunda-feira seguinte. Passa
então a expor o seguinte:
No item “II. DOS FATOS”, alega que é pessoa jurídica que se dedica
primordialmente à atividade de administração de vouchers e cartões conhecidos
no mercado como “vales-refeição”, “vales-alimentação”, “vales-transporte” e
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.239 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720280/2013-11
3
similares no Brasil; que tem seu controle acionário detido pela Sodexo Pass
International SAS (“SPI”), sociedade constituída e domiciliada na França; que para
a consecução de suas atividades empresariais no país, firmou contrato de
prestação de serviço com a SPI de suporte administrativo, que não implicam
qualquer transferência de tecnologia.
No item “DOS MOTIVOS DETERMINANTES PARA O CANCELAMENTO DA PRESENTE
EXIGÊNCIA FISCAL” apresenta quatro subitens:
No subitem “(a) Contratos de prestação de serviços: A ausência de transferência
de tecnologia e a materialidade da CIDE”, alega que em razão do disposto nos
arts. 149 e 218 da Constituição Federal, bem como no art. 1o e do caput do art. 2o
da Lei no 10.168/2000, o aspecto material da hipótese de incidência da Cide é a
transmissão de conhecimentos tecnológicos provenientes do exterior.
Ressalta que os serviços de assistência administrativa e semelhantes previstos no
§ 2o, do art. 2o da Lei no 10.168/2000, só poderão comportar a incidência da Cide
na medida em que tais serviços implicarem, necessariamente, na transferência de
tecnologia. Por isso, os contratos de prestação de serviços mencionados na
autuação fiscal não se sujeitariam à incidência da Cide.
No subitem “(b) Ausência de Referibilidade e Intervenção Temporária”, alega que
caso se entenda pela aplicação da Cide na relação ora analisada, tal exação seria
inconstitucional e ilegal, uma vez que os benefícios advindos da sua arrecadação
não são direcionados aos seus sujeitos passivos, e sim a toda sociedade, além de
não atenderem ao critério de temporariedade exigido para a validade do tributo,
destinado a corrigir determinadas imperfeições e desequilíbrios econômicos
setoriais. Portanto, haveria o desvirtuamento da natureza da contribuição como
prevista no art. 149 da Constituição Federal, para transformá-la em simples
ferramenta arrecadatória.
No subitem “(c) Ofensa às Normas do Acordo Geral sobre o Comércio de
Serviços”, alega que a cobrança da Cide no presente caso materializa um
tratamento discriminatório menos favorável às empresas estrangeiras, na medida
em que seus serviços, quando prestados à empresa sediada no Brasil, estarão
sujeitos à incidência de um tributo cuja incidência não ocorre quando o prestador
de serviço (idêntico ou análogo) for empresa nacional, em violação ao artigo XVII
do GATS, que foi internalizado e regulamentado no direito brasileiro através do
Decreto no 1.355/1994, e ao qual o Brasil é parte e está obrigado, segundo dispõe
o art. 5o, § 2o, da Constituição Federal.
Destaca, ainda, que não foi respeitada a necessidade de veiculação da exação por
Lei Complementar, comprovando a inconstitucionalidade da exação.
No subitem “(d) A impossibilidade de incidência de juros SELIC sobre a multa de
ofício”, alega a Lei no 9.250/1995, que instituiu a taxa SELIC como parâmetro para
correção de débitos tributários, somente é aplicável ao valor principal, isto é,
tributos e contribuições propriamente ditos, que não é o caso da multa de ofício.
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.239 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720280/2013-11
4
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou improcedente a impugnação
e manteve o crédito tributário, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de janeiro de 2002, a Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (Cide) passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias
de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados
no exterior.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição acostada às fls. 965-978, por meio do qual, em apertada síntese, repisa os argumentos
apresentados na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Da CIDE
Segundo a autoridade fiscal, as remessas de valores ao exterior em questão, fato
gerador da CIDE, foram efetuadas unicamente para a empresa Sodexo Pass International – SPI, sob
a égide do Contrato firmado em 01/09/2008, com vigência de 5 (cinco) anos.
Ressalta ainda a autoridade fiscal que tanto no contrato como na identificação de
todas as remessas a recorrente alega que as remunerações se referem à prestação de serviços
administrativos, sem transferência de tecnologia, destinados a atividades de apoio e
aconselhamento em diversas áreas, tais como relações internas, sistema de informação, relação
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.239 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720280/2013-11
5
com colaboradores, desenvolvimento de vendas e gerenciamento (Termo de Verificação Fiscal –
fls. 4-5).
Os §§ 2o e 3o do art. 2o da Lei 10.168, de 2000, na redação dada pelo art. 6o da Lei
10.332, de 19 de dezembro de 2001, assim dispõem:
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela
pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia
os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento
de tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração
pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa
de computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente
tecnologia. (Incluído pela Lei no 11.452, de 2007)
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos
que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem
assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem
ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior. (Redação da pela Lei no 10.332, de 2001)
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior,
a título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2o
deste artigo. (Redação da pela Lei no 10.332, de 2001) (destaques nosso)
A recorrente sustenta que o mencionado § 2o do artigo 2o da Lei 10.168/00 deve
ser interpretado em consonância com o disposto no caput do mesmo artigo, o qual
expressamente condiciona a incidência da CIDE à transferência de tecnologia, ou seja, a sua
incidência deverá se ater às hipóteses de efetiva transferência de tecnologia do exterior, de modo
que, inexistindo referida transferência, não há que se falar na exigência de CIDE, em razão da
ausência de “referibilidade”.
Sem razão a recorrente.
Nos casos previstos nos supracitados §§ 2o e 3o do art. 2o da Lei 10.168, de 2000, na
redação dada pelo art. 6o da Lei 10.332, de 19 de dezembro de 2001, não há que se falar em
transferência de tecnologia.
Com efeito, a partir de 1o de janeiro de 2002, a CIDE passou a ser devida também
pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto os demais serviços
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.239 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720280/2013-11
6
técnicos, sem transferência de tecnologia, e os de assistência administrativa e semelhantes, a
serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, e, dessa forma, abrange os
mencionados serviços administrativos prestados pela Sodexo Pass International – SPI.
Portanto, correto o lançamento em apreço.
Dessa forma, nego provimento a esse capítulo do recurso.
Ilegalidade, inconstitucionalidade e Acordo Geral sobre o Comércio de
Serviços (GATS)
Sustenta a recorrente que a DRJ deixou de considerar que tal exação é
inconstitucional e ilegal, uma vez que os benefícios advindos da sua arrecadação não são
direcionados aos seus sujeitos passivos, e sim a toda sociedade, além de não atenderem ao
critério de temporariedade exigido para a validade do tributo.
Tal alegação não merece acolhida, uma vez que se trata de contribuição exigida por
força da legislação supracitada, cabendo à autoridade fiscal tão somente cumprir o disposto na
legislação, não havendo nenhuma ilegalidade. Também não cabe aos órgãos de julgamento
afastar disposição legal sob fundamento de inconstitucionalidade, por força do art. 26-A do
Decreto 70.235/72 e de acordo com a Súmula Carf n. 2.
Da mesma forma, no âmbito do processo administrativo fiscal, não cabe aos órgãos
de julgamento analisar a compatibilidade da CIDE, exigida por força de lei, com as disposições
previstas no Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), internalizado por meio de Decreto
1.355, de 30 de dezembro de 1994.
Portanto, nego provimento a esse tópico do recurso.
Juros sobre multa de ofício
A recorrente, em caso de resultado desfavorável, pleiteia que a atualização do
débito não seja feita com a incidência de juros pela taxa Selic sobre a multa de ofício aplicada.
A respeito dessa matéria, há súmula deste Conselho no sentido de que é devida a
cobrança de juros moratórios sobre o valor correspondente à multa de ofício, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Logo, nada a prover neste tópico.
Memoriais e sustentação oral
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.239 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720280/2013-11
7
A apresentação de memoriais e o pedido de sustentação oral devem ser feitos na
época própria e pelo meio disponível, conforme disposto no art. 95 do Regimento Interno deste
Conselho (Portaria MF n. 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Art. 95. É facultado às partes realizar sustentação oral e apresentar memoriais, e
acompanhar a sessão de julgamento síncrona, desde que o requeiram com a
antecedência necessária, conforme disciplinado por Ato do Presidente do CARF,
que regulará o prazo e a forma de apresentação do requerimento e demais
requisitos operacionais para realização da sustentação oral.
Sendo assim, nada a prover.
Conclusão
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 1016
DF CARF MF
Original